Tribunal: TJBA
Processo: 8010220-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010220-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAGNER DE SOUSA ANDRADE

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

AGRAVADO: MARIA TAMIRES REIS NEVES

Advogado(s)
:
ISAIAS CANTIDIANO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCONTO SOBRE VÍNCULO PÚBLICO PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA COMPROVADA. VIA INADEQUADA PARA REDUÇÃO DO ENCARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de ofício ao Município de Fátima/BA para desconto de 20% dos rendimentos do agravante, em razão de acordo judicial anteriormente firmado entre as partes. O agravante alegou que a incidência da verba alimentar sobre nova fonte de renda (cargo de professor) seria indevida, sustentando ausência de demonstração de alteração do binômio necessidade-possibilidade e pleiteando o reconhecimento de que os rendimentos oriundos do novo vínculo não devem ser alcançados pelo desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência de desconto de pensão alimentícia sobre remuneração proveniente de vínculo empregatício supostamente constituído após acordo judicial que fixou alimentos em percentual dos rendimentos do alimentante, bem como à adequação da via eleita para eventual revisão do montante alimentar pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Prejudicado o Agravo Interno, diante do enfrentamento do mérito do recurso principal.

Mérito

4. Verificou-se que o vínculo de professor no Município de Fátima/BA existia antes da homologação do acordo judicial de alimentos, conforme comprovação documental nos autos originários. Logo, não procede a alegação de que a base de cálculo da pensão teria sido ampliada indevidamente.

5. Eventual revisão do valor fixado deve ser promovida por ação própria, conforme orientação jurisprudencial consolidada, não se prestando a via do cumprimento de sentença para rediscussão do montante fixado por acordo judicial.

7. A decisão agravada apenas determinou o cumprimento do que foi acordado judicialmente, não se verificando qualquer transgressão à coisa julgada ou risco de lesão irreparável que justificasse o deferimento de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada que determinou o desconto da pensão alimentícia nos moldes do acordo judicial homologado. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8010220-32.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
FAGNER DE SOUSA ANDRADE

e, como Agravada,
MARIA TAMIRES REIS NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, ficando prejudicado o julgamento do agravo interno.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA